Tribunal: STF
Processo: HC 271373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.059.400/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator; entretanto, recomendou “ao Juízo processante que priorize o julgamento do feito, de modo que seja concluído com a maior celeridade possível, bem como que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. CRIME CONTRA PRÓPRIOS FAMILIARES. DISPUTA DE TERRAS. CINCO DISPAROS DIRECIONADOS AO ROSTO DA VÍTIMA, FRATURAS EXPOSTAS E ÓBITO POR HEMORRGIA AGUDA. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL (MUDANÇA PARA O PARAGUAI). PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRONÚNCIA PROFERIDA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “transcorreram mais de quatro anos e meio desde o evento delituoso, sem que qualquer fato novo tenha sido reportado para indicar que a liberdade do paciente represente, hoje, um risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal”.  Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
No caso, revela-se imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo por fatos concretos que denotam acentuada gravidade e conferem à conduta elevada reprovabilidade. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,

[...] a conduta reveste-se de reprovação exacerbada, tendo em vista que o crime, em tese, foi realizado contra os próprios familiares do agravante, mediante plano sofisticado e complexo, envolvendo contratação de pistoleiros, supostamente em razão de disputa por terras, sendo a execução "marcado por extrema violência: diversos disparos foram efetuados, sendo cinco deles direcionados ao rosto da vítima, que ainda sofreu fratura exposta do braço direito, fratura do maxilar e de outros ossos da face, vindo a falecer quase três dias depois, em decorrência de hemorragia aguda, circunstância que revela um quadro de brutalidade incomum e sofrimento prolongado e desnecessário da vítima". 
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...]
Ressalte-se, ainda, a premência de preservar a integridade física e psicológica das vítimas sobreviventes - cunhada e sogra do paciente -, tendo em vista que “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Relator Ministro Teori Zavascki; HC 136.298, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli)”. (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019).

Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o modo de execução destacado, a periculosidade social do agente e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:

[...]
1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.

Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a infração penal praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 
Da mesma forma, o art. 312, § 3º, IV, do CPP — igualmente incluído pela Lei 15.272/2025 — dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa. 
Se não bastasse, o registro de que o paciente “estaria alienando propriedades com finalidade de transferir sua residência para o Paraguai” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Por fim, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 
No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça apresentou as seguintes razões para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:  

[...] embora a custódia tenha sido decretada em 20/10/2021, trata-se de processo extremamente complexo, com multiplicidade de partes, extensa dilação probatória, com autos de mais de 3500 páginas de documentos e mais de 10h de depoimentos testemunhais e interrogatórios, com análise de reiterados pedidos das defesas. 
Não obstante, o feito recebeu impulso adequado, de modo que já foi concluída a instrução, sendo proferida decisão de pronúncia em 21/8/2023, atraindo ao caso o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 
Observe-se, ademais, que sequer é o caso de reconhecimento de eventual morosidade posterior à pronúncia, tendo em vista que os recursos em sentido estrito interpostos pela acusação e pelos réus já foram julgados pelo colegiado em 25/11/2025, de modo que eventual demora encontra-se superada. 
Outrossim, em atenção ao tempo global da prisão, a decisão agravada recomendou prioridade ao julgamento do Júri e reavaliação da custódia.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Confirmo, ainda, a recomendação de celeridade processual.

Depreende-se dos autos que o juízo processante tem adotado as providências necessárias ao regular andamento da ação penal, consideradas as circunstâncias da causa, sobressaindo, ainda, o encerramento da primeira fase do procedimento do júri — marco que, consoante a jurisprudência desta CORTE, legitima a manutenção da custódia: HC 202945 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 203515 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 203741 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 176373 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020).  
Além disso, não se pode ignorar, nesse exame, a periculosidade social do paciente, pois a prisão preventiva foi mantida — repita-se — em razão de “sofisticado plano criminoso contra familiares, em razão de suposta disputa por terras, com contratação de pistoleiros e execução marcada por extrema violência (diversos disparos, cinco deles dirigidos ao rosto, fraturas e óbito por hemorragia aguda)”. Ainda, “foi reconhecido risco concreto à aplicação da lei penal, diante de informações de alienação de bens e intenção de mudança para o Paraguai”. Por fim, “a necessidade de preservar a integridade física e psicológica das vítimas sobreviventes igualmente foi destacada, evidenciando a necessidade da prisão”.
Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo processante celeridade no julgamento da Ação Penal.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente